Tribunal: TJES
Processo: 0021877-39.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021877-39.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEL DOS SANTOS FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021877-39.2015.8.08.0012

APELANTE: ABEL DOS SANTOS FRANCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito da defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade.

2 –
Questões em discussão: (i) se a pena-base foi fixada em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade.

3 – Razões de decidir:

a)
A pena-base foi adequadamente fixada em 19 anos, considerando-se quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentadas de forma idônea pelo magistrado, em conformidade com a discricionariedade permitida pelo art. 59 do Código Penal. Ainda que tecnicamente pudesse ser fixada em patamar superior pela fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a aplicação da proibição da reformatio in pejus impede qualquer agravamento no recurso exclusivo da defesa.

b)
Quanto ao direito de recorrer em liberdade, permanece válida a prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime e da ausência de alteração do quadro fático que justifique a revogação da custódia cautelar. Fundamentação adequada nos termos do art. 312 e art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

4 – Dispositivo e tese: Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
"É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, observada a discricionariedade do julgador nos limites do art. 59 do Código Penal."

2.
"É legítima a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, desde que persistam os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, §1º.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_______/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021877-39.2015.8.08.0012

APELANTE: ABEL DOS SANTOS FRANCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ABEL DOS SANTOS FRANCO,
em razão do julgamento proferido pelo Tribunal do Juri e com os termos da sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Recurso interposto, no qual a defesa pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença para que:
I)
a pena-base imposta ao apelante seja reduzida ao patamar mínimo legal; e
II)
seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Primeiramente, é importante registrar que não há nenhum questionamento quanto à autoria ou à materialidade dos fatos, razão pela qual esses aspectos não constituem objeto de debate no presente recurso.

DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Como visto anteriormente, pugna a defesa do pelante pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais negativas não receberam idônea fundamentação.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, o magistrado sentenciante, exasperou a pena em 07 (sete) anos, acima da mínima prevista para o crime em comento, resultando a fixação em 19 (dezenove) anos de reclusão. tal aumento justifica-se pela existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis
ao réu, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal. Ressalta-se que é plenamente facultado ao Magistrado proceder à majoração da pena-base nesses casos, quando as circunstâncias analisadas não se revelam integralmente favoráveis ao apelante, observando-se o critério da discricionariedade fundamentada.

O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

"[...] Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação. O acusado, após discutir com a vítima momentos antes dos fatos, saiu do local em que estavam e retornou em posse de duas facas com o intuito de executar a vítima, premeditando, portanto, sua ação criminosa, agindo por discussão de somenos importância. O acusado teve tempo suficiente para refletir sobre sua ação, teve tempo para refletir sobre a gravidade de sua conduta e teve tempo para desistir de matar a vítima, mas, mesmo assim, resolveu executá-la. A premeditação do crime deixa claro a intensa reprovabilidade de seus atos. Assim, resta claro que um
agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado
. Os
ANTECEDENTES
são registrados
negativamente
, pois o acusado possui condenações anteriores, pelo art. 15, da Lei 10.826103 e por violência doméstica, conforme guia de execução criminal de fI. 377 e 378 dos autos. Conduto, agora, me valho de apenas uma das condenações para registrar os maus antecedentes, deixando a outra condenação para fins de estabelecer possível reincidência, evitando-se o bis in idem. Sua
CONDUTA SOCIAL
é
registrada negativamente
, o acusado é apontado como usuário de entorpecentes e frequentava local insalubre para uso de drogas coletivo, O acusado também se envolvia em violência

Doméstica. A
PERSONALIDADE
não foi aferida adequadamente. Os
MOTIVOS
se deram em razão do acusado ter tido uma discussão com a vítima porque ela teria lhe negado certa quantia de drogas para seu consumo. No entanto, a motivação não sopesará na dosimetria pena base, visto que reconhecida como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS
são amplamente
desfavoráveis
para o acusado. Consta dos autos que, momentos antes dos fatos, o acusado; a vítima e terceira pessoa teriam se encontrado em um “barraco” conhecido por ser ponto de uso de drogas entre os usuários daquela região e, em dado momento, a vítima decidiu ir comprar mais drogas em Sei veículo convidando o acusado e terceira pessoa par acompanhá Ia, o que foi feito Durante o trajeto houve discussão entre o acusado e a vítima, que foi cessada. No entanto, ao retornarem para o “barraco”, ambos discutiram mais uma vez em razão dó consumo de drogas, razão pela qual o acusado saiu do local, buscou duas facas e retornou encontrando novamente com a vítima. O acusado chegou e desferiu golpes de

arma branca contra ela, deixando rastros de sangue pelo chão, cama e chão do local em que estavam ocasionados pelas três facadas que o acusado conseguiu desferir na vítima, uma no rosto, uma na lateral do abdômen e uma, mais profunda, na região do coração. Seguidamente, o acusado empreendeu fuga do local dos fatos, levando consigo as facas utilizadas para praticar o crime. A vítima não sobreviveu aos ferimentos, vindo a óbito no local da tragédia. A ação do acusado demonstra frieza, visto que o acusado, após discutir com a vítima, saiu do local e retornou armado para dar início a empreitada criminosa, pegando a vítima desprevenida. Crimes dessa natureza, graves e brutais, merecem ser eletivamente combatidos e ensejam um severo agravamento na dosimetria da pena-base. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são registradas como graves, posto que a vítima tinha um filho em tenra idade e outro adolescente, sendo que ambos dependiam do seu sustento. O
COMPORTAMENTO DA VITIMA
não justifica a ação do acusado, visto que a vítima fazia uso de drogas, quando o acusado saiu para buscar duas facas e retornou para golpear a vítima.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri
fixo-lhe a PENA BASE em 19 (DEZENOVE) anos de reclusão.

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial e perante o Juiz em audiência de instrução e julgamento, prevista no artigo 65, Inciso III, letra “d”, do Código Penal.

Por outro lado, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, Inciso 1, do Código Penal, conforme demonstra a guia de execução criminal de fls. 378.

Entendo que não existe preponderância de uma circunstância atenuante pela circunstância agravante, ou vice-versa, razão pela qual compenso uma pela outra e mantenho a pena base aplicada.

Não existem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não existem causas especiais de diminuição ou aumento de pena.

Assim, sendo
FIXO A PENA Definitivamente para este crime em 19 (DEZENOVE)
anos de reclusão. [...]"

Partindo da premissa fixada pelo entendimento jurisprudencial, nota-se que a pena máxima do delito do artigo 121 §2º, totaliza 30 (trinta) anos, sendo o intervalo de 18 (dezoito) anos.

Com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena por cada circunstância judicial favorável é considerada proporcional.

No caso em questão, como foram consideradas 04 circunstâncias desfavoráveis, se o magistrado tivesse aplicado a fração de 1/8 por cada uma das 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base seria fixada em 21 anos. Esse cálculo é mais proporcional do que os 19 anos inicialmente aplicados pelo magistrado, que aparentemente utilizou critérios mais amplos ou subjetivos para exasperar a pena-base.

No entanto, a regra processual da
proibição da reformatio in pejus
impede que o tribunal, ao revisar uma decisão judicial, agrave a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Essa regra tem fundamento no princípio do contraditório e da paridade de armas, assegurando que o réu não seja prejudicado em casos onde o Ministério Público ou outra parte não tenha interposto recurso com objetivo de aumentar a pena, como é o caso.

Assim, ainda que o cálculo técnico correto indique que a pena-base poderia ser majorada para 21 anos com a fração de 1/8, essa alteração não pode ser feita em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violar a proibição da reformatio in pejus.

Dessa forma, a pena definitiva de 19 anos de reclusão deve ser mantida como aplicada pelo magistrado de primeira instância, mesmo que tecnicamente inferior ao que poderia ser fixado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o pedido do apelante para recorrer em liberdade também não merece acolhimento.

Sobre esse assunto, é importante destacar que, de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é válida, desde que não tenha ocorrido alteração do quadro fático que justificou a segregação cautelar durante a instrução processual.

Em outras palavras, se o réu permaneceu preso ao longo de todo o trâmite processual e as razões para a decretação da prisão preventiva continuam presentes, não há fundamento lógico ou jurídico para conceder a liberdade apenas porque houve prolação de sentença condenatória. Esse posicionamento é pautado pela aplicação do princípio da coerência judicial e pelo reconhecimento da legitimidade da prisão cautelar devidamente fundamentada.

O artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal (CPP) reforça esse entendimento ao determinar que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, podendo substituí-la por medidas cautelares apenas quando não subsistirem os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP, como o risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No presente caso, conforme consta na sentença atacada, há fundamentação expressa sobre a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia.

Ante o exposto
,
em consonância com entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar